Tribunal: TJMT
Processo: 1021075-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NÃO PROVIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que, nos casos em que o proveito econômico obtido foi irrisório, mostra-se possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021075-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Infração Administrativa, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (APELANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), LINDOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 495.475.851-34 (APELADO), DATA TRAFFIC S/A - CNPJ: 01.175.068/0001-74 (APELADO), HENRIQUE CASTRO SANTOS - CPF: 016.170.386-01 (ADVOGADO), SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 53.188.322/0001-72 (APELADO), INNOVATION TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24.092.036/0001-00 (APELADO), LINDOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 495.475.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DATA TRAFFIC S/A - CNPJ: 01.175.068/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 53.188.322/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INNOVATION TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 24.092.036/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU O AMICUS CURIAE E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NÃO PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que, nos casos em que
o proveito econômico obtido foi irrisório,
mostra
-se
possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rafael Costa Rocha, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Popular, por ele proposta, ante a perda superveniente do interesse processual, condenando o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8
o
, do CPC (id. 170695444, págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que houve violação ao Tema n. 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o valor da causa é de R$ 34.991.680,20 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta reais e vinte centavos), portanto, não se enquadra nas hipóteses de arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade.

Aduz que o montante arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório e não guarda correspondência com o previsto no artigo 85, §3
o
, do CPC.

Diante disso, pugna pela reforma do ato sentencial recorrido, para que a verba honorária seja fixada de acordo com o §3
o
do artigo 85 do CPC.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 170712212, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, ante a inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 177404696, pág. 02).

A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MT – requereu o seu ingresso na Apelação, na condição de
amicus curiae
(id. 178444229, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rafael Costa Rocha, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Popular, por ele proposta, ante a perda superveniente do interesse processual, condenando o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8
o
, do CPC.

Colhe-se dos autos que Rafael Costa Rocha propôs a Ação Popular, em face do Município de Rondonópolis, do Prefeito Municipal, do Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, das empresas Traffic S/A, Shempo Indústria e Comércio e Innovation Tecnologia e Soluções, visando à nulidade da homologação da licitação, decorrente do Pregão Eletrônico n. 63/2022, para contratação de empresas para instalação de radares e lombadas eletrônicas nas visa urbanas, cujo valor do contrato ultrapassava 33 milhões de reais.

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do Procedimento Licitatório (id. 170695433, págs. 01/08).

O Município de Rondonópolis revogou o Pregão Eletrônico, objeto de questionamento da Ação Popular
(id. 170695440, págs. 01/03).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, pela perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Retifique-se o valor da causa para R$ 34.991.680,20 (Trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta reais e vinte centavos), conforme pleiteado em Id. 112790955.

Sem custas.

Pelo princípio da causalidade condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico autor, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, Rafael Costa Rocha interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
.

De início, aprecio o requerimento, formulado pela OAB/MT.

Do
Amicus Curiae

A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Seccional do Estado de Mato Grosso – compareceu aos autos, requerendo sua habilitação na Apelação, na condição de
amicus curiae
(id. 178444229, págs. 01/05).

O Código de Processo Civil, sobre o
amicus curiae
, no artigo 138, assim dispõe:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada.

É sabido que o
amicus curiae
não se confunde com a intervenção de terceiros, porque se trata, em verdade, de um colaborador da Corte, e não das partes, que busca uma decisão justa para o caso a partir da prestação de informações relevantes ao julgador.

O
amicus curiae
, portanto, é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento.

A presença de
amicus curiae
no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.

A sua participação tem por objetivo propiciar a participação de segmentos da sociedade na formação dos precedentes das Cortes de Justiça, de forma a garantir o diálogo entre as plurais visões sobre o tema em debate no intuito de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia.

No caso vertente, entendo que os requisitos legais para a sua admissão não se encontram presentes, uma vez que não se trata de caso excepcional de repercussão social da controvérsia.

Ademais, a Requerente sequer demonstrou de que forma faria sua contribuição ao processo ou na elucidação dos fatos, a fim subsidiar a Corte.

Diante disso, indefiro o pedido de intervenção da OAB/MT como
amicus curiae
.

Do Apelo

O Recorrente defende
a impossibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial por equidade.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, ainda, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, deve-se observar os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85.

O STJ, ao julgar o
REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nota-se que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso vertente, observo que o valor da contratação questionada pelo Recorrente era de
R$ 34.991.680,20 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta reais e vinte centavos)
.

Ocorre que, depois de o Julgador singular conceder o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n. 63/2022 (id. 170695433, págs. 01/08), o Município de Rondonópolis resolveu revogar o Processo Licitatório (id. 170695440, págs. 01/03), o que implicou a perda superveniente do interesse processual da Ação Popular.

Com efeito, se o Município de Rondonópolis decidiu, administrativamente, pela revogação da Licitação, ainda que motivado pela propositura da Ação Popular, é certo que o proveito econômico é irrisório, porque não houve nenhum prejuízo, dano ao ente público municipal.

Na verdade, a propositura da Ação Popular não obteve nenhum proveito econômico, na medida que a Licitação, supostamente viciada, sequer teve prosseguimento.

Nessa quadra, tenho que, nos termos do que foi decidido no
REsp n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076), o arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, mostra-se cabível.

Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
– R$ 3.000,00 – tenho que deve ser mantido, já que considerou
o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa e
o tempo de tramitação
do processo.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Rafael Costa Rocha, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024